Tribunal: TJES
Processo: 5000004-89.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000004-89.2019.8.08.0008

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ADEMIR PELEGRINI JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. BACENJUD. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDAS DEVIDAMENTE CABÍVEIS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso

IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor.

2. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

3. As medidas de coercitivas requeridas nos autos, consistentes na busca e bloqueio de valores, bloqueio de veículo, e inserção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito gozam do devido respaldo legal, em razão do comprovado inadimplemento.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-89.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
AGRAVADO: ADEMIR PELEGRINI JUNIOR
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000004-89.2019.8.08.0008

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
ADEMIR PELEGRINI JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal
deflagrada na origem contra
ADEMIR PELEGRINI JUNIOR
, que indeferiu os pedidos de bloqueio, no sistema RENAJUD, de veículo localizado em nome do executado; de realização de busca e bloqueio de valores no BACENJUD, e de inserção do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito.

Em seu articulado recursal (ID 329682), o agravante argumenta, em resumo, que seus fundamentos não foram devidamente apreciados na origem, implicando a decisão, tal como proferida, em verdadeira negativa da prestação jurisdicional, posto que infrutíferas as diligências realizadas anteriormente para a localização de bens do executado e efetivação da penhora.

Tutela recursal parcialmente deferida (ID 336381), para determinar o bloqueio, via RENAJUD, do veículo localizado em nome do Agravado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 706435) e, ao que depreende dos autos, ainda não integra o litígio na origem, embora devidamente citada (ID 329687).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000004-89.2019.8.08.0008

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ADEMIR PELEGRINI JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, no intuito de modificar a decisão que, nos autos da
execução fiscal,
deflagrada contra
ADEMIR PELEGRINI JUNIOR
, indeferiu os pedidos de bloqueio, no sistema RENAJUD, de veículo localizado em nome do executado, de realização de novo BACENJUD, e de inserção do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito.

Em seu articulado recursal (ID 329682), o Agravante argumenta, em resumo, que seus fundamentos não foram devidamente apreciados na origem, implicando a decisão, tal como proferida, em verdadeira negativa da prestação jurisdicional, posto que infrutíferas as diligências realizadas anteriormente para a localização de bens do executado e efetivação da penhora.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interposto e passo a julgar seu mérito.

Pelo que se extrai dos autos, após inúmeras tentativas de penhora de bens e valores do Agravado/executado, sem que nenhuma lograsse êxito, o Agravante/exequente pleiteou nova tentativa de bloqueio de valores no sistema BACENJUD, a restrição judicial de veículo localizado em nome do devedor, além da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 329683), o que foi negado na decisão recorrida (ID 329684).

Em que pesem os judiciosos fundamentos do julgador
a
quo, quando as providências de localização de valores para a satisfação do credor se mostram infrutíferas, como no caso dos autos de origem, deve o magistrado se valer das medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC,
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...]

Assim, no que tange ao pedido de busca/bloqueio de valores por meio do Bacenjud, e de inserção da ordem de restrição de veículo localizado em nome do Agravado, por meio do Renajud, entendo que tal providência deve ser deferida, pois visa garantir a execução, permitindo o prosseguimento do feito. Sobre o tema, destaco:

PENHORA ON LINE – SISTEMA BACEN–JUD – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – “Processual civil e tributário. Execução fiscal. Penhora on line. Sistema Bacen-Jud. Advento da Lei nº 11.382/2006. Esgotamento de diligências para localização de bens do devedor. REsp 1.112.943/MA. Nomeação de bens à penhora. Direito de recusa da fazenda pública. REsp 1.337.790/PR. 1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido de que, após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 11.382/2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655, I, CPC) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A),
não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line (via sistema Bacen-Jud)
. 2. Quanto à recusa de bem nomeado à penhora por parte da Fazenda Pública, caso não seja observada a gradação legal, a Primeira Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.337.790/PR, também submetido ao rito do art. 543-C do CPC, ratificou o entendimento no sentido de que seria ela legítima, não havendo falar em violação do art. 620 do CPC, uma vez que a Fazenda Pública pode recusar a substituição por quaisquer das causas previstas no art. 656 do CPC ou nos arts. 11 e 15 da LEF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg-REsp 1.489.460 – (2014/0269379-1) – 1ª T. – Rel. Min. Sérgio Kukina – DJe 19.12.2014 – p. 1404) [não existem destaques no original]

EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – BACEN-JUD – "Processual civil. Execução. Penhora on-line. Bacen-Jud. Medida posterior à Lei nº 11.382/2006. Busca por bens penhoráveis. Exaurimento. Desnecessidade. Precedente em recurso especial representativo de controvérsia. 1.
A jurisprudência desta Corte assentou seu entendimento no sentido de que, a partir da Lei nº 11.382/2006, a penhora on-line por meio do convênio Bacen-Jud não está condicionada ao prévio exaurimento das medidas destinadas à localização de bens penhoráveis
. 2. Precedentes: EREsp 1052081/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 26.05.2010; EREsp 1112943/MA, Corte Especial, Relª Min. Nancy Andrighi, julgado em 15.09.2010 pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ 8/2008. 3. Recurso especial provido." (STJ – REsp 1.213.464 – (2010/0171119-8) – 2ª T. – Rel. Min. Mauro Campbell Marques – DJe 14.12.2010)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO DE LICENCIMENTO – ATO PREPARATÓRIO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E PENHORA DOS BENS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – 1-
O Regulamento do Sistema RENAJUD permite o envio de ordens para restrição de transferência; De licenciamento; De circulação e averbação de registro de penhora, sendo estas, verdadeiros atos preparatórios à penhora e que objetivam garantir a execução fiscal
. 2- Sendo assim, o magistrado, ao se valer do Sistema RENAJUD deve emitir o tipo de ordem pretendida e, concretizado o ato, determinar a penhora e avaliação do bem para posterior averbação no sistema e a intimação do executado para oferecer impugnação, na forma do artigo 475-J, § 1º do CPC. 3- Decisão reformada. Agravo provido. (TJES – AI 0027978-56.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 14.12.2015) [não existem destaques no original]

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT – PENHORA VIA SISTEMA RENAJUD – CABIMENTO – I-
Existindo uma ferramenta eletrônica que permite ao Poder Judiciário, através de simples acesso, consultar o banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito e viabilizar o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição (vide REsp 1151626/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 10.03.2011), não há razão para que o referido instrumento deixe de ser prontamente utilizado, configurando ofensa ao disposto no artigo art. 797, do NCPC (correspondente ao art. 612 do CPC/1973) onerar o credor com diligência desnecessária e demorada, colocando em risco a chance de satisfação de seu crédito
. II- Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar que seja feita a restrição de alienação, através do Sistema RENAJUD, em relação ao veículo descrito nos autos. (TRF 2ª R. – AI 0002942-80.2018.4.02.0000 – 8ª T.Esp. – Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva – DJe 26.10.2018 – p. 859) [não existem destaques no original]

Quanto ao lançamento de restrições sobre o nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, observo que o art. 782, § 3º do novo CPC permite que, após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o Juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo tal medida também ser deferida. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – MÉTODO COERCITIVO – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º, C/C ART. 139, IV, AMBOS DO CPC/15 – CABIMENTO – EXAURIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DE BENS (RENAJUD E INFOJUD) – POSSIBILIDADE DO SISTEMA SERASAJUD – RECURSO PROVIDO – 1-
Viável a inclusão do nome da executada junto aos cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas na localização de bens (Renajud e Infojud), porquanto se trata de mecanismo de coerção apto à obtenção do pagamento
. Inteligência do art. 782, § 3º, c/c art. 139, IV, ambos do CPC/15. Precedentes. 2- Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 0023987-67.2018.8.08.0024 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 01.11.2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3º E 5º). AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2.
Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (NCPC, art. 782, §§ 3º a 5º). 3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exeqüente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5º)
. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (TJDF; Proc 0712.18.6.522017-8070000; Ac. 106.3872; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 29/11/2017; DJDFTE 12/12/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 782, § 3º E 139, IV, DO CPC/2015.
Diversamente do que ocorria na vigência do CPC/1973, que nada dispunha a respeito, o novo CPC prevê expressamente a possibilidade do magistrado determinar, a requerimento da parte, a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, consoante art. 782, § 3º. Além disso, a medida encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, que dispõe que ao magistrado incumbe "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Medida de caráter coercitivo, que busca inibir a inadimplência que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação, conferindo maior efetividade ao processo executivo
. Doutrina a respeito. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 0002068-20.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil; Julg. 26/04/2017; DJERS 05/05/2017) [não existem destaques no original]

Nesse contexto, como mencionado, considero que a inscrição do nome do Agravado nos órgãos de restrição ao crédito é medida coercitiva adequada para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão que determinou o bloqueio, via RENAJUD, do veículo localizado em nome do Agravado, bem como para determinar a realização de busca de valores através do BACENJUD e a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000004-89.2019.8.08.0008

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ADEMIR PELEGRINI JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERE MEDIDAS COERCITIVAS. BACENJUD. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDAS DEVIDAMENTE CABÍVEIS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 139, inciso

IV, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas caso sejam infrutíferas as tentativas de localização de bens para a satisfação do credor.

2. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

3. As medidas de coercitivas requeridas nos autos, consistentes na busca e bloqueio de valores, bloqueio de veículo, e inserção do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito gozam do devido respaldo legal, em razão do comprovado inadimplemento.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.